Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-89.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-89.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 824.692.530-04 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), EDIVALDO DOMINGOS SANCHES - CPF: 254.653.171-91 (APELADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA
NÃO AFASTADA
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o
réu
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. O a
pela
nte
aduz que a sentença não está adequadamente
fundamenta
da
e que as provas
que produziu foram desconsideradas, apesar de, segundo alega, serem suficientes para
afastar a presunção de culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar
se a
presunção de culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira foi elidida por prova apta a desonerá-la da responsabilidade pel
o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por colisão traseira decorre da presunção de culpa do condutor do veículo que atinge outro na parte posterior, conforme o
artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, sendo necessária prova robusta para afastá-la.

4. O argumento do apelante de que o autor freou de maneira brusca e inesperada não se sustenta, uma vez que a
testemunha
ouvida confirmo
u que
a redução de velocidade foi compatível com as condições da pista, caracterizada por buracos, e que o ônibus dirigido pelo réu trafegava em velocidade inadequada.

5.
A a
rgui
ção de que
a carga transportada pelo

autor comprometeria a vi
sibilidade dos retrovisores foi afastada pelo próprio depoimento do apelado, sem que o apelante
produzisse
prova
satisfatória para corroborá-la
.

6.
O vídeo a
nex
ado pelo
réu
,
destinado
a demonstrar a inexistência de buracos na via,
apresenta
baixa qualidade e
não é capaz de infirmar as demais
pro
v
as constantes
n
os autos.

7. Configurada a culpa exclusiva do apelante, subsiste a obrigação de reparar os danos causados.

8. Em razão
da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados
de 5% para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O
condutor
do veículo
que colide na traseira de outro
é presumidamente culpado pelo acidente, consoante artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe a produção de
prova robusta
para afastar essa presunção
.

A alegação de frenagem brusca
do veículo da frente não exclui, por si só,
a presunção de culpa
, sobretudo quando satisfatoriamente demonstrado que a redução de velocidade foi compatível com as condições da via.

O dever de
indenizar persiste quando a culpa exclusiva pelo acidente recai sobre o condutor do veículo que colidiu na
traseira.

O aumento da verba honorária na segunda instância é necessário quando não provido o Recurso (artigo
85, §11, do CPC)
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Materiais e

Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes por Fato de Serviço julgada parcialmen
te
procedente para
:

“
I - CONDENAR o requerido
à
pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente à mão de obra e às peças utilizadas no conserto do veículo, conforme notas fiscais de Id. 25577529, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ;

II - CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 9.486,40 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos emergentes, correspondente aos valores gastos com a locação de outro veículo, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 30 de agosto de 2019, conforme notas fiscais anexadas aos autos, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ; e

III - CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, cuja correção
monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.
”

Ambas as partes foram condenadas em custas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido.

Julgou improcedente a Reconvenção, com
a determinação de que
o réu/reconvinte
arque com
honorários advocatícios
, arbitrados em
10% sobre o
montante atribuído à
causa.

O
a
pelante sustenta que
o Juízo de
origem
não considerou adequadamente as provas constantes nos autos,
em
especial um vídeo que demonstraria a inexistência de buracos na via no momento do
fato ocorrido
.

A
lega que a culpa foi exclusiva
mente
do
a
utor
, que
teria realizado uma
fre
nagem
brusca sem necessidade
,

além de estar
transporta
ndo
carga excessiva
,

o
que
comprometeria
sua visibilidade traseira.

A
firm
a
, ainda,
que o
a
pelado se recusou a
acion
ar a polícia
n
o local e não apresentou laudo técnico
que embasa sse suas ar g ui ções.

A
duz
que
a sentença proferida

violou

os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desconsiderar as provas materiais
e
a possibilidade de culpa concorrente.

P
ede o
reconhec
i
mento

d
a culpa exclusiva do
a
pelado e, subsidiariamente,
d
a culpa concorrente,
com a consequente
redu
çã
o
da quantia estabelecida para
a
repar
ação.

Requer também
a exclusão d
os
danos morais, pois não
estariam
comprovado
s
.

Em contrarrazões,
o
a
pelado
argumenta
que
o Juízo da causa
se baseou em provas
robustas d
a culpa exclusiva do
réu
.

A
ssinal
a que
, nos termos d
o Código de Trânsito Brasileiro
, a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide, por isso competiria ao apelante demonstrar eventual excludente de responsabilidade
.

A
crescent
a que
o depoimento
testemunhal confirm
a
que ele
(apelado)
reduziu a velocidade de forma prudente
,

levando em conta a
s condições da pista
,
e que o
a pelante não mante ve distância de segura
nça adequada
.

Ressalta que o vídeo apresentado pelo
réu
não é suficiente para
elidi
r essa presunção
de culpa,
e que a carga transportada não
prejudicava
sua capacidade de condução.

Diante disso,
pleiteia

a manutenção
integral
da
sentença
(Id 263393911)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a presente Ação buscando a

indeniz
ação
por
danos materiais e morais
em r
azão de acidente de trânsito.

A
principal questão debatida nesta instância envolve
a alega
ção de que
a sentença
não foi devidamente fundamentada e que
as provas apresentadas pelo apelante
teriam sido ignoradas, embora, segundo ele, fossem suficientes para
afastar

a presunção de
sua
culpa.

Os
requisitos para a
responsabilização civil foram
minucios
amente
examin
ados,
concluindo-se que, por se tratar de
colisão traseira, presu
me-se

que a
culpa
recai sobre
o condutor que atinge o veículo à sua frente, salvo prova em sentido contrário.

Ess
e

entendiment
o
tem amparo n
o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que
exige que
os motoristas mante
nham uma
distância segura
d
os
demais
veículos.

O argumento
do apelante de que
o autor
freo
u de maneira
brusca e inesperada,
tornando impossível
evitar a colisão, não se
sustenta
. O
depoimento da testemunha Juliano Rodrigues
(Id
263393898)

esclarece
u que a redução de velocidade foi compatível com as condições da
pist
a,
caracterizada
por buracos
, e que o ônibus
trafeg
ava em velocidade inadequada para
o estado da via
.

Sobre a matéria
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA
NÃO AFASTADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização (art. 28, inc. II do CTB). 2. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.954.548/SP) 3. Nos casos de colisão, em que há presunção da culpa relativa de quem colide na traseira de outro veículo, a aludida presunção somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário
, mediante a consequente inversão do ônus probatório. Portanto, no caso, cabia ao Recorrente apresentar elementos para relativizar a presunção de culpa, o que não ocorreu 4.
Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito da Apelada, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, do responsável pelo sinistro, pois a mera alegação de que o Apelado freou, de forma brusca e injustificada, ocasionando o abalroamento no veículo do Autor, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos
. 5.
Demonstrada a ocorrência do acidente de
trânsito, colisão traseira, e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados
. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 18% (dezoito por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem. 7. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 07117375220218070001 1744369, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2023). (Sem destaque no original).

A
lém disso,
a testemunha confirmou que
o acidente ocorreu em um trecho ret
o e
com plena visibilidade,
o que evidencia
a falha do
apela
nte
ao não
adotar uma condução
prudente
.

No que se refere
ao
suposto excesso de carga transportado pelo apelado, que
poderia ter
comprometi
do
a visibilidade dos retrovisores
,
essa arguição foi elidida pel
o
próprio
depoimento pessoal
do
autor
em juízo
(Id 263393897 - pág. 3)
, e o
apela
nte não
produzi
u prova
convincente

para embasá-la
.

Quanto
ao vídeo
que anexou
, que
ter
ia
o intuito de
demonstrar a inexistência de buracos na via,
observ
a-se que
se trata de
prova
de baixa qualidade e in
capaz

de exclui
r os demais elementos probatórios
constante
s nos autos.

Por conseguinte, é clara
a responsabilidade exclusiva do apelante.

Pelo e
xposto,
nego provimento ao Recurso
.

E
m razão da sucumbência recíproca aplicada na sentença
, majoro
os
honorári
os advocatícios devidos pelo
apelante
,
de 5% para
1
0
% sobre o valor do proveito econômico
obtido
(
artigo 85, §11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025